Tribunal: TJSP
Processo: 1022160-29.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de cobrança - Contrato de prestação de serviços projetista – Sentença de procedência – Nulidade de sentença – Rejeição – Cerceamento de defesa – Prova testemunhal preclusa e prova pericial que se confunde com o mérito – Saldo de contrato devido – Deduções de transferência de escopo bem definidas - Valor de extensão contratual parcialmente devido – Valor de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de cobrança - Contrato de prestação de serviços projetista – Sentença de procedência – Nulidade de sentença – Rejeição – Cerceamento de defesa – Prova testemunhal preclusa e prova pericial que se confunde com o mérito – Saldo de contrato devido – Deduções de transferência de escopo bem definidas - Valor de extensão contratual parcialmente devido – Valor de serviços adicionais ("foro de escopo") parcialmente devido – Parte ativa que não se desincumbiu de provar com elementos objetivos o total de horas trabalhadas, prevalecendo a impugnação da parte passiva, por incontroversa – Valor líquido da condenação a ser apurado em liquidação de sentença – Ação parcialmente procedente – Decaimento recíproco – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.